Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIIOR. NOVO JULGAMENTO. PENA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PENA REDUZIDA.
1. Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público, mas interposta apelação defensiva e anulada a sentença por erro na gravação do Plenário do Júri, deve ser aplicada a vedação à reformatio in pejus indireta, não podendo a nova condenação ser prejudicial – tanto qualitativa como quantitativamente - ao réu quando o Conselho de Sentença reconhece as mesmas qualificadoras do julgamento anulado. Precedentes.
2. O reconhecimento da culpabilidade negativa é afastado por não ter sido essa circunstância judicial reconhecida na sentença cassada.
3. Mantida idêntica análise das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, bem como das causas de diminuição ou de aumento, se ainda asim, a pena obtida é maior do que é a do julgamento anterior, procede-se o decote para equiparação e evitar reformatio in pejus indireta.
4. Recurso provido.